Tribunal: TJPA
Processo: 0002246-31.2019.8.14.0068
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. TR?FICO DE DROGAS. PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUA??O DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. M?RITO. PEDIDO DE ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS. IMPROCED?NCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOL?GICO POSITIVO PARA COCA?NA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRIS?O EM FLAGRANTE. CONDENA??O MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDU??O DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE VALORADA DESFAVORAVELMENTE. PEDIDO PARA A APLICA??O DA MINORANTE DO TR?FICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE SE DEDICAVA COM HABITUALIDADE A VENDA DE ENTORPECENTES EM SUA PR?PRIA RESID?NCIA, ALICIANDO, INCLUSIVE, SEUS FILHOS MENORES A INGRESSAREM NO TR?FICO DE DROGAS. PEDIDO DE SUBSTITUI??O DA PENA CORPORAL POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SAN??O ACIMA DE CINCO ANOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTI?A REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UN?NIME. DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADEI. A defesa suscitou uma preliminar para que a apelante possa recorrer em liberdade. No entanto, ? cedi?o na jurisprud?ncia desta corte que os pedidos liberat?rios formulados contra a segrega??o cautelar decretada pelo magistrado de 1? grau devem ser dirigidos ? Se??o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, n?o sendo o recurso de apela??o a via adequada para pleito deste jaez. Preliminar indeferida;M?RITODO PEDIDO DE ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVASII. Durante a instru??o processual restou comprovado que a apelante estava efetivamente desenvolvendo a mercancia de drogas em sua resid?ncia, utilizando-se da ajuda de seus filhos menores na empreitada criminosa. Segundo se apurou, policiais militares apreenderam em poder da apelante diversas petecas de coca?na e ?oxi?, prontas para a venda, mais dinheiro produto do crime. Consta dos autos laudo toxicol?gico definitivo, comprovando que as quatorze petecas apreendidas eram de coca?na. Por outro lado, a autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos prestados pelos policiais em ju?zo, os quais de forma un?ssona corroboraram a acusa??o, acrescentando que a apelante ? contumaz na venda de drogas em Augusto Corr?a, atuando em conjunto com seu marido e filhos menores de idade, e que j? haviam sido feitas diversas den?ncias an?nimas noticiando as atividades criminosas da recorrente. Sabe-se que s?o v?lidos os depoimentos dos policiais que participaram da pris?o em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contradit?rio e corroborados por outros elementos de prova. Os elementos de convic??o comprovam perfeitamente tanto a autoria, quanto a materialidade do crime, raz?o pela qual n?o h? como acolher o pedido de absolvi??o. Precedentes;DA DOSIMETRIA.III. A defesa requereu a fixa??o da pena-base no m?nimo legal, o reconhecimento da minorante do tr?fico privilegiado e a substitui??o da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Postulou, ainda, pelo benef?cio da gratuidade da justi?a. Ocorre que o julgador valorou de forma desfavor?vel a culpabilidade, alegando que a recorrente praticava o crime no ?mbito familiar, induzindo sua prole a ingressar no tr?fico de drogas. Havendo uma circunst?ncia judicial desfavor?vel, o magistrado estava autorizado a se afastar do m?nimo legal na fixa??o da pena-base, conforme reitera a jurisprud?ncia e a s?mula 23 do TJ/PA. ? invi?vel o pedido para reconhecimento da minorante do tr?fico privilegiado, uma vez que a recorrente, apesar de prim?ria e de bons antecedentes, n?o preenche todos os requisitos do art. 33 ?4? da Lei 11.343/06. Conforme ressaltado no ?dito condenat?rio, a apelante dedicava-se habitualmente ? atividade delituosa, fazendo de sua pr?pria resid?ncia um ponto de venda de drogas, fato este que tem o cond?o de afastar a aplica??o da referida minorante. Mantida a pena em cinco anos e seis meses de reclus?o, n?o h? que se falar em substitui??o da pena corporal por medida restritiva de direitos. No que tange ao pedido de justi?a gratuita, frise-se que n?o houve a condena??o da apelante nas custas processuais. A defesa tamb?m n?o se desincumbiu do ?nus de comprovar a hipossufici?ncia da apelante, limitando-se a formular o pedido genericamente. Por esta raz?o, o rejeito. Recurso de apela??o conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: AUGUSTO CORREA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0002246-31.2019.8.14.0068.
APELANTE: ROSINEIDE CARDOSO VIEIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tráfico de drogas. preliminar para recorrer em liberdade. inadequação da via eleita. preliminar rejeitada. mérito. pedido de absolvição por insuficiência de provas. improcedência. provas da autoria e materialidade do crime. laudo toxicológico positivo para cocaína. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. condenação mantida. dosimetria. pleito de redução da pena-base. impossibilidade. culpabilidade valorada desfavoravelmente. pedido para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. impossibilidade. recorrente se dedicava com habitualidade a venda de entorpecentes em sua própria residência, aliciando, inclusive, seus filhos menores a ingressarem no tráfico de drogas. pedido de substituição da pena corporal por medida restritiva de direito. impossibilidade. sanção acima de cinco anos. pedido de gratuidade da justiça rejeitado. recurso conhecido e improvido. unânime.

da preliminar para recorrer em liberdade
I. A defesa suscitou uma preliminar para que a apelante possa recorrer em liberdade. No entanto, é cediço na jurisprudência desta corte que os pedidos liberatórios formulados contra a segregação cautelar decretada pelo magistrado de 1º grau devem ser dirigidos à Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, não sendo o recurso de apelação a via adequada para pleito deste jaez.
Preliminar indeferida;
mérito
do pedido de absolvição por insuficiência de provas
II. Durante a instrução processual restou comprovado que a apelante estava efetivamente desenvolvendo a mercancia de drogas em sua residência, utilizando-se da ajuda de seus filhos menores na empreitada criminosa. Segundo se apurou, policiais militares apreenderam em poder da apelante diversas petecas de cocaína e ¿oxi¿, prontas para a venda, mais dinheiro produto do crime. Consta dos autos laudo toxicológico definitivo, comprovando que as quatorze petecas apreendidas eram de cocaína. Por outro lado, a autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, os quais de forma uníssona corroboraram a acusação, acrescentando que a apelante é contumaz na venda de drogas em Augusto Corrêa, atuando em conjunto com seu marido e filhos menores de idade, e que já haviam sido feitas diversas denúncias anônimas noticiando as atividades criminosas da recorrente. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Os elementos de convicção comprovam perfeitamente tanto a autoria, quanto a materialidade do crime, razão pela qual não há como acolher o pedido de absolvição. Precedentes;
da dosimetria.
III. A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Postulou, ainda, pelo benefício da gratuidade da justiça. Ocorre que o julgador valorou de forma desfavorável a culpabilidade, alegando que a recorrente praticava o crime no âmbito familiar, induzindo sua prole a ingressar no tráfico de drogas. Havendo uma circunstância judicial desfavorável, o magistrado estava autorizado a se afastar do mínimo legal na fixação da pena-base, conforme reitera a jurisprudência e a súmula 23 do TJ/PA. É inviável o pedido para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que a recorrente, apesar de primária e de bons antecedentes, não preenche todos os requisitos do art. 33 §4º da Lei 11.343/06. Conforme ressaltado no édito condenatório, a apelante dedicava-se habitualmente à atividade delituosa, fazendo de sua própria residência um ponto de venda de drogas, fato este que tem o condão de afastar a aplicação da referida minorante. Mantida a pena em cinco anos e seis meses de reclusão, não há que se falar em substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos. No que tange ao pedido de justiça gratuita, frise-se que não houve a condenação da apelante nas custas processuais. A defesa também não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência da apelante, limitando-se a formular o pedido genericamente. Por esta razão, o rejeito. Recurso de apelação conhecido e
improvido
. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Rosineide Cardoso Vieira
,

inconformada com a r. sentença que a condenou a
pena

de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais seiscentos e vinte dias-multa
, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Correa/PA.

Nas razões, a defesa suscitou uma preliminar para que a apelante possa recorrer em liberdade, uma vez que a sentença que manteve a sua segregação cautelar estaria desfundamentada e não haveria qualquer risco de perturbação da ordem pública.

No mérito, a defesa requereu a absolvição da recorrente, pois não existiriam testemunhas oculares da prática do crime. Desta forma, o arcabouço probatório estaria limitado aos depoimentos dos policiais militares, que nada trouxeram de relevante ao processo. Logo, a palavra da apelante, que negou a prática do delito, deveria ter prevalecido nos autos, levando o julgador a prolatar sentença absolutória, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
,
ex vi
do art. 386 VII do CPP.

Subsidiariamente, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Postulou, ainda, pela gratuidade da justiça e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

À revisão

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 14/04/19 a Polícia Militar recebeu denúncia informando que a apelante estaria comercializando substâncias entorpecentes, na residência localizada na Rua Joaquim Francisco Gomes, bairro Cidade Nova, em Augusto Corrêa. A polícia militar foi ao local e avistou a apelante tentando se desfazer de uma embalagem, com seis petecas de cocaína e sete de ¿oxi¿. Após ser conduzida a Delegacia de Polícia, a recorrente foi revistada, ocasião em que foi encontrado, escondido em seu sutiã, mais uma peteca de cocaína e a quantia de cinquenta e cinco reais. Regularmente processada, a apelante foi condenada a pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais seiscentos e vinte dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Inconformada, a defesa apelou. São os fatos.
DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE

A defesa suscitou uma preliminar para que a apelante possa recorrer em liberdade. No entanto, sem delongas, é cediço na jurisprudência desta corte que os pedidos formulados contra a segregação cautelar decretada pelo magistrado de 1º grau devem ser dirigidos à Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
,
não sendo o recurso de apelação a via adequada para pleito deste jaez.
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas
. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 22 TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-09)
Logo, rejeito a preliminar e passo ao mérito.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição da recorrente por insuficiência de provas. Ocorre que durante a instrução processual restou comprovado que a apelante estava efetivamente desenvolvendo a mercancia de drogas em sua residência, utilizando-se da ajuda de seus filhos menores na empreitada criminosa. Segundo se apurou, policiais militares apreenderam em poder da apelante diversas petecas de cocaína e ¿oxi¿, prontas para a venda, mais dinheiro produto do crime.

Deveras, consta dos autos laudo toxicológico definitivo, comprovando que as quatorze petecas apreendidas eram de cocaína (fls. 79/80). Por outro lado, a autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, os quais de forma uníssona corroboraram a versão da acusação, acrescentando que a apelante é contumaz na venda de drogas em Augusto Corrêa, atuando em conjunto com seu marido e filhos menores de idade, e que já haviam sido feitas diversas denúncias anônimas noticiando as atividades criminosas da recorrente.

Conforme muito bem salientado na sentença, ganha relevância a versão sustentada pelos policiais militares de que a apelante aliciava seus filhos menores para o tráfico de drogas, quando se constata a existência do procedimento de ato infracional n.º 0001090.08.2019.8.14.0068, instaurado contra um de seus filhos, no qual houve a apreensão de cento e duas porções de maconha prensada e prontas para a venda.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Desta forma caminha a jurisprudência:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Assim, os elementos de convicção comprovam perfeitamente tanto a autoria, quanto a materialidade do crime, razão pela qual não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Postulou, ainda, pelo benefício da gratuidade da justiça.

Ocorre que o julgador valorou de forma desfavorável a culpabilidade,
alegando que a recorrente praticava o crime no âmbito familiar, induzindo sua prole a ingressar no tráfico de drogas
. Ora, havendo uma circunstância judicial desfavorável, o magistrado estava autorizado a se afastar do mínimo legal na fixação da pena-base, conforme reitera a jurisprudência e a súmula 23 do TJ/PA
1
.

Igualmente, é inviável o pedido para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que a recorrente, apesar de primaria e de bons antecedentes, não preenche todos os requisitos do art. 33 §4º da Lei 11.343/06
2
. Com efeito, conforme ressaltado no édito condenatório, a apelante dedicava-se habitualmente à atividade delituosa,
fazendo de sua própria residência um ponto de venda de drogas, fato este que tem o condão de afastar a aplicação da referida minorante.

Mantida a pena em cinco anos e seis meses de reclusão, não há que se falar em substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos. No que tange ao pedido de justiça gratuita, frise-se que não houve a condenação da apelante nas custas processuais.

Ademais, a defesa também não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência da apelante, limitando-se a formular o pedido genericamente. Por esta razão, o rejeito.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

2

Art. 33, § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.